Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735315-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA DESPACHO O agravante-executado interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão na qual o MM. Juiz indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação e avaliação de bens passíveis de penhora, a ser cumprido no seguinte endereço: SRTVS 621, ED CEAC, quadra 701, Asa Sul, na cidade de Brasília/DF, CEP 70340 906 (id. 241453515, autos originários). Ocorre que o endereço supracitado está aparentemente incorreto e incompleto, pois o SRTVS possui quadras, e não número, além do que não há indicação de sala, loja ou apartamento no Ed. CEAC. Assim, com base nos princípios da cooperação e da eficiência, ao agravante-executado para, em cinco dias, informar corretamente o endereço no qual postula seja realizada a diligência. Intime-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora